Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Princípio da insignificância. Fração de aumento da pena-base.
1 – Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, com “cabeçada” durante acalorada discussão, causando-lhe lesão nasal constatada por exame de corpo de delito, não é caso de desclassificar a conduta para modalidade culposa nem de absolvê-lo.
2 – O princípio da insignificância se aplica às infrações cometidas sem violência ou grave ameaça, na qual o bem jurídico tutelado possa ser valorado, a fim de se examinar a bagatela.
3 - Na hipótese, a integridade física da vítima não tem como ser valorada. E não se pode considerar mínima a ofensividade da conduta do réu nem reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento se agrediu com cabeçada a ex-companheira na frente dos filhos menores.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual essa deve ser reduzida.
5 – Apelação provida em parte.